Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISTA PESSOAL ABUSIVA EM SUPERMERCADO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Paranoá que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais em razão de abordagem indevida feita por seguranças do estabelecimento empresarial junto ao autor.
2. Requer a reforma da sentença para majoração do dano moral para R$ 22.000,00, ao argumento de que o valor arbitrado é vil e não é justo para compensar os danos sofridos, tampouco se mostra efetivo para frear a conduta do réu.
3. Narra o autor que no dia 23/01/2020, entre 18h20min e 18h40min foi até o estabelecimento empresarial da ré comprar lanche, ao sair foi abordado de forma brusca por dois seguranças uniformizados que passaram a revistá-lo na frente dos demais clientes com afirmações de que teria furtado coisas da loja e escondido em sua calça. A abordagem somente se encerrou quando um terceiro segurança interviu afirmando conhecer o autor e que seria consumidor frequente do local. O autor requereu a juntada das filmagens do circuito interno de TV do dia e horário do fato, produção de prova testemunhal e juntou email enviado pela ré pedindo desculpas pelo ocorrido e ofereceu vale compras no valor de R$ 500,00 (Id 20454829). Em contestação a ré ateve-se a negar ocorrência de dano moral e não se desincumbiu de juntar elementos capazes de afastar as alegações do autor.
4. Ao fixar o valor a ser reparado a sentença deixou de considerar a estimativa da inicial ao fundamento de que não foram colacionadas evidências de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves à vida pessoal, social ou profissional do autor.
5. Contudo, da análise dos autos extrai-se que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida pelo autor, que certamente repercutiria na fixação da extensão do dano sofrido.
6. Assim, considerando que o princípio da ampla defesa assegura aos litigantes se valerem de todos os meios a seu dispor para alcançar seu direito (art. 5o, LV, da CF) é imperiosa a anulação da sentença para oportunização da produção da prova pretendida.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença anulada de ofício, a fim de que haja o retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.